Tribunal: TJSP
Processo: 0005656-19.1995.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – São devidos os honorários em acolhimento da pré-executividade que culmina na extinção da execução – Necessidade, contudo, de compatibilizar os princípios da causalidade e razoabilidade em razão da casuística, e adotar a fixação por equidade na causa

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – São devidos os honorários em acolhimento da pré-executividade que culmina na extinção da execução – Necessidade, contudo, de compatibilizar os princípios da causalidade e razoabilidade em razão da casuística, e adotar a fixação por equidade na causa extinta após uma única intervenção útil, e que se iniciou legitimamente lastreada em título válido e exigível – Adequação da quantificação dos honorários – Recurso parcialmente provido.